Tribunal: CARF
Processo: 10880.940193/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940193/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrente
PURAC SÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940193/2012-71
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-50.022 - 3a
Turma da DRJ/RECIFE/PE, proferido em 29 de abril de 2015, que não julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu pedidos
de compensação de Saldo Negativo de CSLL com outros débitos apontados em Dcomp’s,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo só ocorre após 5
(cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da existência do crédito
solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada a realizar perícia para
comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
O
Despacho
Decisório
(fl.
9),
que
analisou
a
PER/DCOMP
no
26556.06458.150108.1.3.03-5477, indeferiu o pedido de compensação por não reconhecer parte
da compensação de estimativas da CSLL que compunham o saldo negativo apurado ao final do
ano-calendário 2005.
Cientificado do acórdão da DRJ em 01/10/2015 (AR – fl. 148), a recorrente
apresentou petições em 22/10/2015 – fls. 150/1524), visando a “impugnar o lançamento”,
alegando, verbis:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

[...]

É o relatório.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, deve ser conhecido.
A recorrente se insurge contra o indeferimento parcial de seu pedido de
compensação feito por meio da DCOMP no 26556.06458.150108.1.3.03-5477, em face do não
reconhecimento de parcelas de estimativas mensais, extintas por meio de compensação, na
composição do saldo negativo da CSLL, apurado no ano-calendário 2005.
De acordo com o despacho decisório (fl. 9) não foram confirmadas duas parcelas:

A recorrente alega que teria havido erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP no 40415.19025.140906.1.7.03-3369, quanto ao período de apuração informado e
que em relação ao PER/DCOMP no 3574.65212.250405.1.7.01-1800, existiria saldo suficiente
para a quitação da estimativa compensada naquela declaração.
Com relação ao PER/DCOMP no 40415.19025.140906.1.7.03-3369, relativa ao
período de apuração de julho/2005, no valor de R$ 14.900,90, o qual teve o despacho decisório
que originou o Processo no 10880.903417/2009-68, também sob minha relatoria, ainda será
julgado nesta mesma reunião de julgamento.
Independentemente do resultado do julgamento do referido processo, este
colegiado tem adotado o entendimento esposado no Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e no Parecer
Cosit no 02/2018, no sentido de que ainda que a compensação de estimativa não tenha sido
homologada na DCOMP que examinou o crédito, os valores nela confessados devem compor a
apuração do saldo do período de apuração.
De acordo com o entendimento dos citados pareceres, à data da transmissão da
DCOMP ora discutida, a estimativa que compõe o saldo negativo nela informado como crédito,
já estava extinta, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio de outra
DCOMP, na qual o débito restou confessado. Assim, a não-homologação da compensação
implica na exigência do débito confessado na própria DComp.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

O entendimento acima está sintetizado na ementa do Parecer PGFN/CAT no
88/2014, verbis:
"Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança."
De igual modo, o Parecer Cosit no 2/2018, dispõe em sua ementa, verbis:
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
Assim, esta parcela deve ser reconhecida.
Em tese, aplicar-se-ia o mesmo entendimento ao valor da estimativa que foi
compensada por meio da DCOMP No 3574.65212.250405.1.7.01-1800.
Ocorre que, de acordo com o acórdão recorrido, houve o arquivamento do
processo que controlava o referido PER/DCOMP, após a prolação do despacho decisório, sem
instauração de litígio, conforme se extrai, verbis:
Quanto ao valor de R$ 20.425,85 teve compensação não confirmada no PER/DCOMP
no 35474.65212.250405.1.7.01-1800, também com Despacho Decisório emitido e
controlado pelo processo no 10880.903446/2008-49, o qual foi arquivado, sem litígio.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

Pelos quadros acima, extraídos pela DRJ, do Sistema PER/DCOMP-CONSULTA
não é possível identificar qual foi o encaminhamento dado após a homologação parcial da
PER/DCOMP: se houve a quitação ou parcelamento do valor das estimativas cuja compensação
não foi homologada; se o débito confessado foi transferido para outro processo e encaminhado
para cobrança, etc.
Observe-se que aquele processo foi decidido em janeiro de 2010 e que até o mês
de dezembro de 2018, quando foi editado o Parecer Cosit no 2/2018, a Receita Federal adotava o
entendimento de que os valores das estimativas que haviam sido extintos por meio de DCOMP
não homologada não eram passíveis de cobrança e inscrição em dívida ativa e, deste modo,
também não poderiam compor o saldo negativo do período.
Destarte, revela-se prudente, no presente caso, a conversão do processo em
diligência, para que a autoridade administrativa competente junto à unidade de origem informe a
situação do referido débito de estimativa cuja compensação não restou não homologada.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência.
encaminhando-se o processo à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
competente:
a) Informe, qual a situação do débito de estimativa, no valor de R$ 20.425,85, que
teve compensação não confirmada no PER/DCOMP no 35474.65212.250405.1.7.01-1800, por
meio do Despacho Decisório emitido e controlado pelo processo no 10880.903446/2008-49:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940193/2012-71

a.1) se houve a extinção posterior do débito pelo contribuinte, mediante
pagamento, informando a data do pagamento;
a.2) se houve o parcelamento do débito pelo contribuinte, informar o montante de
pagamento efetuados até a data de apresentação da DCOMP e até esta data; ou
a.3) Caso não tenha havido pagamento ou parcelamento pelo contribuinte, se o
débito foi encaminhado para cobrança/inscrição em dívida ativa.
b) Intime o contribuinte sobre o teor das informações, franqueando-lhe prazo de
30 dias para sua manifestação, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Esgotadas as providências solicitadas, retorne-se o processo a este órgão julgador
para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital